Tribunal: CARF
Processo: 10920.721226/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PAGAMENTOS AO EXTERIOR. SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração por serviços de consultoria ou advocacia para obtenção de recursos que beneficiarão obras de infraestrutura no Brasil, constituem fato gerador da Cofins-Importação, por se tratarem de serviços executados no exterior, cujo resultado se verifica no País.
REIDI. INCIDÊNCIA.
Incide Cofins nos pagamentos efetuados à prestadora de serviços de consultoria por empresa habilitada ao REIDI, quando a prestação de serviços tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e não de execução de obra de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PAGAMENTOS AO EXTERIOR. SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração por serviços de consultoria ou advocacia para obtenção de recursos que beneficiarão obras de infraestrutura no Brasil, constituem fato gerador da Cofins-Importação, por se tratarem de serviços executados no exterior, cujo resultado se verifica no País.
REIDI. INCIDÊNCIA.
Incide Cofins nos pagamentos efetuados à prestadora de serviços de consultoria por empresa habilitada ao REIDI, quando a prestação de serviços tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e não de execução de obra de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721226/2013-42
ACÓRDÃO
3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PAGAMENTOS
AO EXTERIOR.
SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA
PARA
OBTENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A OBRAS DE
INFRAESTRUTURA NO BRASIL.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração por serviços de consultoria ou advocacia
para obtenção de recursos que beneficiarão obras de infraestrutura no
Brasil, constituem fato gerador da Cofins-Importação, por se tratarem de
serviços executados no exterior, cujo resultado se verifica no País.
REIDI. INCIDÊNCIA.
Incide Cofins nos pagamentos efetuados à prestadora de serviços de
consultoria por empresa habilitada ao REIDI, quando a prestação de
serviços tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e não de
execução de obra de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PAGAMENTOS
AO EXTERIOR.
SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA
PARA
OBTENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A OBRAS DE
INFRAESTRUTURA NO BRASIL.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração por serviços de consultoria ou advocacia
para obtenção de recursos que beneficiarão obras de infraestrutura no
Brasil, constituem fato gerador da Cofins-Importação, por se tratarem de
serviços executados no exterior, cujo resultado se verifica no País.
REIDI. INCIDÊNCIA.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
2
Incide Cofins nos pagamentos efetuados à prestadora de serviços de
consultoria por empresa habilitada ao REIDI, quando a prestação de
serviços tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e não de
execução de obra de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnações a Autos de Infração, por meio dos quais foram lançados
créditos tributários da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, nos valores de R$ 280.135,65 e R$
60.818,94, respectivamente, em relação a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário 2009 e 2010. Foram lançados juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%, incidentes sobre as contribuições apuradas.
Do relato da fiscalização
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
3
No “Termo de Verificação Fiscal” (f. 621 a 645), a autoridade autuante relata que
a contribuinte tem por objeto social: a construção, reforma, ampliação, melhoria,
exploração, arrendamento e administração de instalações e terminais portuários,
nos termos da Lei no 8.630, de 1993, etc.
Informa que a contribuinte está habilitada ao Regime Especial de Incentivos para
o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), de que trata a Lei no 11.488, de
2007, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 304, de 19 de dezembro de
2008 (f. 520).
Ressalta que o REIDI autoriza a suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação quando da importação, por empresa
habilitada no regime, de máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos e
materiais da construção civil, destinados à incorporação em obras de
infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado. Também autoriza a suspensão da
exigibilidade das mesmas contribuições quando da venda ou importação de
serviços destinados a obras de infraestrutura para incorporação ao ativo
imobilizado, conforme o art. 40 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Revela que em análise da documentação apresentada, verificou a existência de
importâncias pagas a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior,
decorrentes da prestação de serviços, que não estão enquadrados na suspensão
das contribuições em análise, uma vez que as operações que lhes deram causa
não são de fato incorporadas, aplicadas ou utilizadas em obras de infraestrutura
do ativo imobilizado realizadas sob o regime do REIDI, ou os contratos de
importação de prestação de serviços foram firmados anteriormente à aprovação
do projeto de infraestrutura.
Da impugnação
A contribuinte teve ciência dos autos de infração no dia 02/05/2013 (f. 650).
Inconformada, a autuada apresentou em 31/05/2013 a impugnação de f. 669 a
689, na qual demonstra, inicialmente, a tempestividade da impugnação e faz um
breve relato dos fatos.
No item “III.I DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO”, alega que o “Auto de Infração foi lavrado sem qualquer
preocupação na coleta de informações sobre o local no qual foram prestados os
respectivos serviços, denotando a carência da necessária motivação do ato
administrativo”. Alega também que os autos de infração não apresentam o
porquê da não aplicação da suspensão das contribuições em razão do REIDI.
No item “III.II DA INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTRA A CONTRIBUINTE”,
alega que a autoridade fiscal não esgotou adequadamente o seu dever de apurar
e demonstrar a suposta conduta infratora imputada à contribuinte no que tange
às presentes contribuições.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
4
No item “II.I IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PIS/COFINS IMPORTAÇÃO –
AUSÊNCIA DE IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO”, alega que nenhuma das prestações de
serviço foram executadas no Brasil, nem tiveram resultados diretos no país, de
modo que seria ilegal a cobrança do PIS-importação e Cofins-importação. Como
exemplo, cita os serviços prestados pelo escritório de advocacia Mayer, Brown,
Rowe & Maw LLP, para análise de documentos da impugnante junto ao BID.
No item “II.II – PIS/COFINS IMPORTAÇÃO POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
DO REIDI – FATO GERADOR OCORRIDO APÓS A HABILITAÇÃO DO REIDI”, alega que
a autoridade fiscal pretende a cobrança das contribuições, tendo em vista que a
data de celebração dos contratos foi anterior à publicação no Diário Oficial da
União da portaria relativa ao projeto abarcado pelo REIDI. Todavia, a impugnante
sustenta que o fato gerador das contribuições em análise é o pagamento do
serviço prestado por empresa residente ou domiciliada no exterior, consoante art.
3o da Lei no 10.865, de 2004. Ressalta também que as disposições previstas nos §§
2o e 4o do art. 3o do Decreto no 6.144, de 2007, que determinam que se considere
adquirido no mercado interno ou importado o bem ou o serviço na data da
contratação do negócio, foram introduzidas no ordenamento jurídico após a
ocorrência do fato gerador dos créditos tributários em questão, por meio do
Decreto no 7.367, publicado no DOU de 26/11/2010.
No item “III.II – DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO REIDI –
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DETERMINANDO O APROVEITAMENTO DO
REIDI A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DOS CONTRATOS”, alega que o referido
Decreto jamais poderia ir além do que a lei estabeleceu, criando obrigações
diversas daquelas previstas na lei. Ampara-se no art. 99 do CTN para apontar a
ilegalidade do decreto.
A decisão recorrida manteve em parte o crédito tributário e conforme ementa do
Acórdão no 07-44.932 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 07-44.932 - 4a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 9 de outubro de 2019
Processo 10920.721226/2013-42
Interessado ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
CNPJ/CPF 01.317.277/0001-05
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PAGAMENTOS AO EXTERIOR. SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração por serviços de consultoria ou advocacia para
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
5
obtenção de recursos que beneficiarão obras de infraestrutura no Brasil,
constituem fato gerador da Cofins-Importação, por se tratarem de serviços
executados no exterior, cujo resultado se verifica no País.
REIDI. INCIDÊNCIA.
Incide Cofins nos pagamentos efetuados à prestadora de serviços de consultoria
por empresa habilitada ao REIDI, quando a prestação de serviços tem por objeto a
prestação de serviços de consultoria e não de execução de obra de infraestrutura
destinadas ao ativo imobilizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2010 PAGAMENTOS AO EXTERIOR. SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA
OBTENÇÃO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
DESTINADOS
A
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA NO BRASIL.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração por serviços de consultoria ou advocacia para
obtenção de recursos que beneficiarão obras de infraestrutura no Brasil,
constituem fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, por se
tratarem de serviços executados no exterior, cujo resultado se verifica no País.
REIDI. INCIDÊNCIA.
Incide PIS/Pasep nos pagamentos efetuados à prestadora de serviços de
consultoria por empresa habilitada ao REIDI, quando a prestação de serviços tem
por objeto a prestação de serviços de consultoria e não de execução de obra de
infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo exatamente
os mesmos os argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
6
Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu todas as razões recursais da Impugnação e não apresentou elemento novo no recurso
voluntário capaz de elidir o feito fiscal.
Assim, por entender que a minuciosa e detalhada decisão proferida pela instância a
quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do
art. 114 do RICARF, in verbis:
I - Da arguição de nulidade por ausência de motivação e de falta de provas
materiais das infrações
A impugnante alega que o “Auto de Infração foi lavrado sem qualquer
preocupação na coleta de informações sobre o local no qual foram prestados os
respectivos serviços, denotando a carência da necessária motivação do ato
administrativo”. Alega também que os autos de infração não apresentam o
porquê da não aplicação da suspensão das contribuições em razão do REIDI e que
não há prova suficiente das infrações.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à impugnante quanto à
apreciação dessas questões em sede de preliminar de nulidade.
É que os autos de infração estão devidamente munidos da motivação e das provas
em que se embasam, de modo que é de se perquirir, caso a caso, o mérito das
autuações em relação a cada uma das empresas beneficiárias dos pagamentos.
II – Do programa REIDI
A impugnante invoca a suspensão das contribuições exigidas, em razão do Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI,
instituído pela Lei no 11.488, de 2007, decorrente da conversão da Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007. Transcreve-se abaixo os pertinentes arts. 3o e
4o da Lei no 11.488, de 2007:
Art. 3o No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais de construção para
utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao ativo
imobilizado, fica suspensa a exigência:(Regulamento)
I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a venda no
mercado interno quando os referidos bens ou materiais de construção
forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Reidi;
II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
quando os referidos bens ou materiais de construção forem importados
diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi.
§ 1o Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput
deste artigo deverá constar a expressão Venda efetuada com suspensão da
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
7
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a
especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 2o As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota 0
(zero) após a utilização ou incorporação do bem ou material de construção
na obra de infra-estrutura.
§ 3o A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de
construção na obra de infra-estrutura fica obrigada a recolher as
contribuições não pagas em decorrência da suspensão de que trata este
artigo, acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a
partir da data da aquisição ou do registro da Declaração de Importação - DI,
na condição:
I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e à Cofins-Importação;
II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.
§ 4o Os benefícios previstos no caput aplicam-se também na hipótese de,
em conformidade com as normas contábeis aplicáveis, as receitas das
pessoas jurídicas titulares de contratos de concessão de serviços públicos
reconhecidas durante a execução das obras de infraestrutura elegíveis ao
Reidi terem como contrapartida ativo intangível representativo de direito
de exploração ou ativo financeiro representativo de direito contratual
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, estendendo-se,
inclusive, aos projetos em andamento, já habilitados perante a Secretaria
da Receita Federal do Brasil.(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)Art. 4o No
caso de venda ou importação de serviços destinados a obras de infra-
estrutura para incorporação ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência:
I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a
prestação de serviços efetuada por pessoa jurídica estabelecida no País
quando os referidos serviços forem prestados à pessoa jurídica beneficiária
do Reidi; ou II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação incidentes sobre serviços quando os referidos serviços forem
importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi.
§1o Nas vendas ou importação de serviços de que trata o caput deste artigo
aplica-se o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 3o desta Lei.(Renumerado do
parágrafo único, pela Medida Provisória no 413, de 2008)
§2oO disposto no inciso I do caput aplica-se também na hipótese de receita
de aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para
utilização em obras de infra-estrutura quando contratado por pessoa
jurídica beneficiária do REIDI.(Incluído pela Medida Provisória no 413, de
2008)
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
8
§ 2o O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se também na
hipótese de receita de aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos para utilização em obras de infra-estrutura quando
contratado por pessoa jurídica beneficiária do Reidi.(Incluído pela Lei no
11.727, de 2008)
§ 3o Os benefícios previstos no caput aplicam-se também na hipótese de,
em conformidade com as normas contábeis aplicáveis, as receitas das
pessoas jurídicas titulares de contratos de concessão de serviços públicos
reconhecidas durante a execução das obras de infraestrutura elegíveis ao
Reidi terem como contrapartida ativo intangível representativo de direito
de exploração ou ativo financeiro representativo de direito contratual
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, estendendo-se,
inclusive, aos projetos em andamento, já habilitados perante a Secretaria
da Receita Federal do Brasil.(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
A autoridade autuante afastou a suspensão do REIDI sob a fundamentação de que
as operações que lhes deram causa não são de fato incorporadas, aplicadas ou
utilizadas em obras de infraestrutura do ativo imobilizado realizadas sob o regime
do REIDI, ou os contratos de importação de prestação de serviços foram firmados
anteriormente à aprovação do projeto de infraestrutura Todavia, a impugnante
sustenta que o fato gerador das contribuições em análise é o pagamento do
serviço prestado por empresa residente ou domiciliada no exterior, consoante art.
3o da Lei no 10.865, de 2004. Ressalta também que as disposições previstas nos §§
2o e 4o do art. 3o do Decreto no 6.144, de 2007, que determinam que se considere
adquirido no mercado interno ou importado o bem ou o serviço na data da
contratação do negócio, foram introduzidas no ordenamento jurídico após a
ocorrência do fato gerador dos créditos tributários em questão, por meio do
Decreto no 7.367, publicado no DOU de 26/11/2010.
Alega também que o referido Decreto jamais poderia ir além do que a lei
estabeleceu, criando obrigações diversas daquelas previstas na lei. Ampara-se no
art. 99 do CTN para apontar a ilegalidade do decreto.
Acerca da questão posta, constata-se que não assiste razão à impugnante.
Conforme documento de f. 519, no Diário Oficial da União de 01/12/2008 foi
publicada a Portaria SEP no 279 que aprovou o projeto de investimento em
infraestrutura portuária da impugnante, para fins de adesão ao REIDI. Neste
mesmo DOU, foi publicado o Ato Declaratório Executivo no 304 da DRF/Joinville
que habilitou a empresa contribuinte no REIDI.
A disposição segundo a qual se considera adquirido, no mercado interno ou
importado, o bem ou serviço, na data da contratação do negócio,
independentemente da data do recebimento do bem ou da prestação do serviço,
foi incluída inicialmente no parágrafo único do art. 3o do Decreto no 6.144, de
2007, pelo Decreto no 6.416, de 28/03/2008, publicado no DOU de 31/03/2008.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
9
Com a edição do Decreto no 7.367, de 2010, citado pela impugnante, houve
apenas a realocação dessa disposição para o § 2o do mesmo artigo.
Portanto, ainda que fossemos considerar a data dos pagamentos, que ocorreram
de fato em 2009 e 2010, já havia norma estabelecendo que a referência para fins
do REIDI é a data da contratação do negócio. A redação era a seguinte:
Art.3o A suspensão de que trata o art. 2o pode ser usufruída nas aquisições
e importações de bens e serviços vinculadas ao projeto aprovado,
realizadas no período de cinco anos contados da data da aprovação do
projeto de infra-estrutura, nos termos do § 3o do art. 6o.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido,
no mercado interno ou importado, o bem ou serviço de que trata o art. 2o
na data da contratação do negócio, independentemente da data do
recebimento do bem ou da prestação do serviço.(Incluído pelo Decreto no
6.416, de 2008).
O Decreto no 7.637, de 2010, incluiu sim o § 4o que esclareceu o que seria a data
de contratação:
§4o Considera-se data da contratação do negócio, a data de assinatura do
contrato ou dos aditivos contratuais. (Incluído pelo Decreto no 7.367, de
2010)
Ou seja, apenas se elucidou que a data da contratação é a data de assinatura do
contrato ou aditivos contratuais.
Quanto à alegação de que estas disposições são ilegais, por extrapolarem o que
diz a lei, é de se esclarecer que a apreciação desta matéria foge à alçada das
autoridades administrativas de qualquer instância, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos dessa natureza acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das
normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste poder.
Assim definida tal limitação, cumpre referendar as disposições dos decretos
regulamentadores.
III - Da incidência do PIS e da Cofins sobre a importação de serviços
A hipótese de incidência das referidas contribuições é prevista no art. 1o da Lei no
10.865, de 2004, que tem a seguinte redação (grifos nossos):
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/Pasep-Importação e
a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida
pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - Cofins-
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
10
Importação, com base nos arts. 149, § 2o, inciso II, e 195, inciso IV, da
Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o.
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do
exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou
domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses:
I - executados no País; ou II - executados no exterior, cujo resultado se
verifique no País.
[...]
No caso dos serviços “executados no País”, conforme previsto no inciso I acima,
não há dúvida quanto à materialidade da ocorrência da hipótese de incidência.
O aspecto controvertido da norma de incidência das contribuições está na parte
final do inciso II do § 1o do art. 1o supra citado, na expressão “cujo resultado se
verifique no País”.
Um caso de execução de serviço no exterior, mas que não teve resultado no País,
é exposto na Solução de Consulta no 76 – Cosit, de 25/06/2018, que tem a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
COFINS-IMPORTAÇÃO.
AGENTES/REPRESENTANTES
COMERCIAIS
NO
EXTERIOR. COMISSÕES. PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os pagamentos de comissões realizados por exportadores brasileiros a
agente/representante comercial residente ou domiciliado no exterior pela
prestação de serviços de captação e intermediação de negócios lá
efetuados não estão sujeitos à incidência da Cofins-Importação, por não
haver na hipótese serviço prestado no Brasil ou cujo resultado aqui se
verifique.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, art. 1o, § 1o.
Da fundamentação, colhe-se os seguintes excertos:
11. Importa no âmbito desta Solução de Consulta analisar a hipótese de
incidência das contribuições em que o resultado do serviço prestado no
exterior se verifica no Brasil.
12. Deveras, a ocorrência de resultado do serviço no país para fins de
incidência das contribuições em comento tem como pressuposto a
existência de uma relação fática entre o resultado (utilidade) gerado pela
prestação de serviço ocorrida no exterior e o território nacional. A
expressão “relação fática” aqui é utiliza para se contrapor à “relação
econômica”. Assim, “relação fática” aqui abrange: a) tanto as hipóteses de
ingresso físico no território nacional do resultado do serviço (como ocorre
no caso em que o serviço gera um bem material ou no caso em que pessoas
ou bens são beneficiados por serviços executados no exterior); b) quanto as
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
11
hipóteses de ingresso virtual no território nacional do resultado do serviço
(como ocorre nos casos em que o resultado do serviço é imaterial, como
softwares, músicas, etc, constantes ou não de suportes físicos).
13. De outra banda, para a ocorrência da hipótese de incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação não é
suficiente que o serviço produza apenas um resultado econômico no
território nacional, pois, se assim fosse, todo serviço contratado por pessoa
jurídica nacional junto a prestadores estrangeiros teria seu resultado
verificado no país, extrapolando os objetivos perseguidos com a instituição
das contribuições em tela (tributação isonômica entre bens e serviços
nacionais e importados, gerando isonomia concorrencial).
14. No presente caso, a prestação de serviço realizada pelos
agentes/representantes estrangeiros da consulente inicia-se com a busca
por novos clientes no exterior e é concluída com a captação desse cliente-
adquirente, pois os agentes estrangeiros são contratados para realizarem
apenas a captação e a intermediação de negócios. Portanto, a prestação de
serviço começa e termina no estrangeiro, não produzindo resultado fático
(físico ou virtual) no território nacional e, nem tampouco, podendo ser
substituída por serviço que fosse internamente prestado por pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no próprio país.
Pela referida solução de consulta, constata-se que, para que o resultado dos
serviços se verifique no País, é necessário que se estabeleça “uma relação fática
entre o resultado (utilidade) gerado pela prestação de serviço ocorrida no exterior
e o território nacional” e que esta “relação fática” abrange a) tanto as hipóteses
de ingresso físico no território nacional do resultado do serviço (como ocorre no
caso em que o serviço gera um bem material ou no caso em que pessoas ou bens
são beneficiados por serviços executados no exterior); b) quanto as hipóteses de
ingresso virtual no território nacional do resultado do serviço (como ocorre nos
casos em que o resultado do serviço é imaterial, como softwares, músicas, etc,
constantes ou não de suportes físicos).
Exemplo de precedente administrativo com a ocorrência de serviço prestado no
exterior, com “resultado verificado no País”, tem a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep PAGAMENTOS AO EXTERIOR A TÍTULO
DE LICENÇA OU CESSÃO DE USO DE SOFTWARE.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração pelo direito de uso de programa de
computador - software, constituem fato gerador da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação, por se tratar de serviço executado no exterior, cujo
resultado se verifica no país.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
12
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 116, de 2003, item 1 subitem
1.05, da Lista de serviços anexa; Lei no 10.865, de 2004, art. 1o, § 1o, inciso
II.
(Solução de Consulta no 35 – SRRF08/Disit, de 23/02/2011).
Feitas essas considerações, segue-se na apreciação dos casos em concreto.
IV – Dos casos em concreto 1) Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade autuante relata que:
No documento que fundamentou os pagamentos da contribuinte à
empresa Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP (fls. 30 a 43) consta que o
beneficiário é um escritório de advocacia e foi contratado para executar
serviços jurídicos e assessorar o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) quanto aos aspectos legais do projeto de instalação portuária
apresentado pela pessoa jurídica Itapoá Terminais Portuários S.A bem como
para avaliação e negociação da documentação para financiamento do
projeto.
O item 18 do documento estipula que o acordo firmado entrará em vigor
em 1 de Maio de 2007 e que as obrigações terão início a partir de tal data.
Conforme relatado anteriormente, a contribuinte fiscalizada está habilitada
no REIDI.
A suspensão da exigência da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS-Importação) e da Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS-Importação) por pessoa jurídica habilitada ao
REIDI não contempla a aquisição de serviços de advocacia e assessoria
jurídica, pois o objeto de tais operações não abrange a execução de obra de
infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado, nos termos da Lei no
11.488/2007, c/c Decreto no 6.144, de 3 de julho de 2007 e IN RFB no
758/2007 e art. 111, inciso I, do CTN.
Além do impedimento descrito no parágrafo anterior, o acordo com o
prestador de serviço foi assinado anteriormente (01 de maio de 2007) à
publicação no Diário Oficial da União da portaria da Secretaria Especial de
Portos (01 de dezembro de 2008), fl. 519, o que também impede a
aplicação do REIDI [...]
Infere-se da descrição acima que o escritório de advocacia foi contratado em
01/05/2007 para prestar serviço à autuada junto ao BID, ou seja, em data anterior
à aprovação/habilitação do projeto junto ao REIDI, razão pela qual não se aplica
ao caso os benefícios do REIDI.
Conforme o contrato (f. 34/35), o escritório de advocacia é sediado em
Chicago/IL, e o BID, em Washington/DC. Portanto, o serviço é prestado no
exterior, já que as negociações junto ao BID também são firmadas no exterior.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
13
Todavia, o resultado desse serviço, qual seja, a avaliação e negociação de
documentação para financiamento do projeto de instalação portuária, beneficiará
obra a ser realizada no Brasil. Deste modo, fica estabelecida a hipótese de
incidência das contribuições.
2) Chadbourne & Parke LLP
Acerca desta empresa, a autoridade autuante relata que:
No documento que fundamentou os pagamentos da contribuinte à
empresa Chadbourne & Parke LLP (fls. 44 a 46), firmado em 29 de
novembro de 2007, consta que o beneficiário é um escritório de advocacia
e foi contratado, basicamente, para representar a pessoa jurídica Itapoá
Terminais Portuários S.A. na obtenção de financiamento concedido pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e WestLB A.G. New York
Branch, para a construção e operação de um novo terminal de contêíneres
de águas profundas em Itapoá, Santa Catarina.
Este escritório de advocacia foi contratado em 29/11/2007 para prestar serviço à
autuada junto ao BID e ao WestLB A.G., ou seja, em data anterior à
aprovação/habilitação do projeto junto ao REIDI, razão pela qual também não se
aplica ao caso os benefícios do REIDI.
Os serviços prestados por esse escritório de advocacia, sediado na cidade de New
York/NY também visa obter recursos financeiros para aplicação em obras de
terminal portuário no Brasil.
Deste modo, aqui também fica estabelecida a hipótese de incidência das
contribuições.
3) Nathan Associates INC
Acerca desta empresa, a autoridade autuante relata que:
No documento que fundamentou os pagamentos da contribuinte à
empresa Nathan Associates INC, fls. 47 a 51, consta que o escritório foi
contratado para prestar serviços de consultoria na área de engenharia,
análise e orientações relativas ao cronograma de plano de construção,
aquisição, instalação, operação e os planos de gestão dos patrocinadores
para início das operações portuárias, e definição e análise da
documentação exigida para recebimento do pré-financiamento concedido
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O contrato com esta empresa de consultoria em engenharia foi firmado em
meados de 2007 (f. 47 a 51), portanto, antes da aprovação/habilitação do projeto
da empresa autuada junto ao REIDI, de modo que, por isso, não pode beneficiar-
se da suspensão prevista no REIDI. Indica que a empresa é sediada em Arlington,
Virgínia.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
14
Além disso, o resultado da prestação de serviço é verificado no Brasil, pois trata-
se da prestação de serviços de consultoria da própria implantação do projeto no
País.
4) Liftech Consultants INCS
Acerca desta empresa, a autoridade autuante relata que:
No documento que fundamentou os pagamentos da contribuinte à
empresa Liftech Consultants INCS, fls. 57 a 61, consta que o escritório foi
contratado para fornecer especificações técnicas e serviços de auditoria de
design relativos à fabricação de guindastes dos tipos ship-to-shore (STS) e
rubber tired gantry (RTG) adquiridos pela empresa Itapoá Terminais
Portuários S/A da ZPMC, fabricados na Ilha de Changxing e na cidade de
Jiangyin, ambas na China.
De acordo com o item 1 do documento, a contratada (LIFTECH) irá manter
uma agência nos locais de fabricação, que emitirá relatórios semanais, e
seus engenheiros irão visitar os locais de fabricação dos guindastes para
analisar a qualidade de fabricação dos guindastes e acompanharão a
instalação dos guindastes no terminal portuário (TECON SC).
A suspensão da exigência da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS-Importação) e da Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS-Importação) por pessoa jurídica habilitada ao
REIDI não contempla a aquisição de serviços de auditoria, consultoria e
assessoria na área de engenharia, pois o objeto de tais operações não
abrange a execução de obra de infraestrutura destinadas ao ativo
imobilizado, nos termos da Lei no 11.488/2007, c/c Decreto no 6.144, de 3
de julho de 2007 e IN RFB no 758/2007 e art. 111, inciso I, do CTN.
O contrato de f. 57 a 61 indicado pela autoridade tem data de 14/01/2010,
quando o projeto da autuada já tinha sido aprovado e habilitado no REIDI.
Portanto, a empresa era beneficiária da suspensão do PIS/Pasep e da Cofins
incidentes na importação de serviços destinados a obras de infra-estrutura para
incorporação ao ativo imobilizado, de que trata o art. 4o da Lei no 11.488, de
2007.
Todavia, o programa REIDI não contempla serviços relacionados à consultoria,
conforme Solução de Consulta, que tem a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep REIDI. PIS/PASEP. INCIDÊNCIA.
Incide PIS/Pasep nos pagamentos efetuados à prestadora de serviços de
consultoria por empresa habilitada ao REIDI, quando a prestação de
serviços tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e não de
execução de obra de infra-estrutura destinadas ao ativo imobilizado.
Dispositivos Legais: arts.2o à 5o do Decreto no 6.144, de 3 de julho de 2007;
art. 111, I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
15
(Solução de Consulta no 44 – SRRF01/Disit, de 10/08/2010)
Por outro lado, o serviço de consultoria também tem resultado no País, pois o
contrato prevê o acompanhamento até a instalação dos guindastes no próprio
terminal portuário. Portanto, os pagamentos dos serviços prestados sujeitam-se à
incidência das contribuições.
5) Moffat and Nichol
Acerca desta empresa, a autoridade autuante relata que:
No documento apresentado, constam 3 (três) tarefas a serem realizadas pela
empresa contratada para prestação de serviços:
-Tarefa 1: Revisão dos requisitos de equipamentos para as fases 1 e 2, cujo
objetivo é proporcionar uma base para a obtenção das peças do
equipamento principal para o terminal e proporcionar uma indicação das
necessidades a longo prazo do equipamento para as fases posteriores de
desenvolvimento;
-Tarefa 2: Revisão da proposta de ancoradouro e configuração do cais, cujo
objetivo é fornecer recomendações sobre as dimensões primárias das áreas
de cais e circulação e -Tarefa 3: Procedimentos de Inspeção na Aquisição de
Equipamentos, cujo objetivo refere-se ao aconselhamento e procedimentos
de inspeção para a aquisição de guindastes de pórtico e outros itens e
equipamentos importantes para as primeiras e demais fases de
desenvolvimento.
Na estimativa dos valores devidos pela prestação de serviços há informação
de que os serviços serão prestados por engenheiros e técnicos
especializados. Nas faturas apresentadas constam as horas dos serviços
prestados distribuídas por engenheiros e técnicos especializados.
A suspensão da exigência da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS-Importação) e da Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS-Importação) por pessoa jurídica habilitada ao
REIDI não contempla a aquisição de serviços de auditoria, consultoria e
assessoria na área de engenharia, pois o objeto de tais operações não
abrange a execução de obra de infraestrutura destinadas ao ativo
imobilizado, nos termos da Lei no 11.488/20071 c/c Decreto no 6.144, de 3
de julho de 2007 e IN RFB no 758/2007 e art. 111, inciso I, do CTN.
Além disso, o documento firmado entre a contribuinte e Moffatt and Nichol
não está datado, o que impossibilita a verificação quanto o atendimento ao
disposto no art. 50 da Lei no 11.488/2007 c/c art. 30 do Decreto no
6.144/2007 e art. 30 da IN RFB no 758/2007, que prevê que o benefício
somente é aplicável para a aquisição e importação de bens e serviços
contratados posteriormente à publicação no D.O.U. da portaria do
Ministério responsável que aprova o projeto de infraestrutura.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.568 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721226/2013-42
16
No contrato de f. 61 a 66, não há indicação da data em que foi firmado,
impossibilitando verificar se é beneficiado pelo REIDI. Todavia, como assevera a
autoridade autuante, os serviços de consultoria e auditoria não são beneficiados
pelo REIDI.
Os serviços tem resultado no País, pois são serviços de consultoria e auditoria dos
procedimentos de aquisição de equipamentos e implantação do terminal
portuário no Brasil.

Conclusão
Diante todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito nego
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 826
DF CARF MF
Original